Tribunal: TJMT
Processo: 1022717-11.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1022717-11.2020.8.11.0000
RECORRENTE: LEANDRO COSTA SOUSA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Conforme se verifica do id. 80927473, a defesa aportou habilitação de novos advogados, bem como requereu a intimação da sessão de julgamento para realização de sustentação oral.
Nada obstante, por se tratar de recurso em sentido estrito, indefiro o pedido de sustentação oral, por ausência de amparo regimental ou legal, nos termos do art. 93, § 13, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Intime-se.
Após, voltem-me conclusos, para lançamento de voto.
Às providências.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador Paulo da Cunha,
Relator.